Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuidando-se de competência territorial, obsta-se ao juízo decliná-la de ofício, incumbindo ao réu suscitar a incompetência como preliminar na contestação, nos termos do art. 64, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.